Tribunal: TJDFT
Processo: 0712118-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712118-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: YUNAISI FERNANDEZ GOMEZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, LIVELO S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirantes (id 34529707 – p. 136) que, em demanda anulatória, indeferiu a gratuidade de justiça por falta de comprovação de hipossuficiência, determinando-lhe o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo. Alega, em suma, que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, mormente ante a despesa mensal de R$ 2.312,46, descontada de sua conta bancária, decorrente de empréstimo contratado mediante fraude. Requer a antecipação da tutela recursal. 2 A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência própria ou da família, o que se presume, salvo prova em contrário, da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). A prova documental revela ganho líquido superior a cinco salários mínimos (R$ 6.689,00 - id 34529707 – p. 36-38 e 106), entretanto a agravante, além de apontar despesas fixas com moradia, alimentação, vestuário, transporte, plano de saúde, dentre outras, que totalizam R$ 5.802,00, comprovou despesas extraordinária, consistente no desconto mensal em conta corrente de 72 parcelas de R$ 2.312,46 (id 34529707 – p. 73-75), decorrente da contratação de empréstimo supostamente mediante fraude e que é objeto da demanda anulatória. 3. Defiro liminarmente a gratuidade. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator